Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE EXECUTIVA. PENHORA. IMÓVEL QUE GERARA AS TAXAS PERSEGUIDAS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELOS CONDÔMINOS SOBRE O BEM DO QUAL GERMINADOS OS ENCARGOS. EFETIVAÇÃO. CREDORA FIDUCIÁRIA. TERCEIRA INTERESSADA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. RETENÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM DECORRENTE DA CONSTRIÇÃO. CRÉDITO ESTRANHO À GARANTIA. CONFORMAÇÃO LEGAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELOS DEVEDORES FIDUCIÁRIOS (CPC, ART. 835, XII). BEM NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DISPONÍVEL DOS OBRIGADOS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL. POSTULAÇÃO DISSONANTE DO ANTERIORMENTE VINDICADO E DEFERIDO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL ASSEGURADA. NOVO PEDIDO AMPARADO EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. PEDIDO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido com definitividade no trânsito processual, avia pretensão recursal ignorando o que já lhe restara assegurado, carece interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, ainda que sob nova formatação, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, configurando o postulado, inclusive, desconsideração à preclusão aperfeiçoada.
2. O processo é um caminhar para frente, sendo orientado pelo instituto da preclusão, que coíbe contramarchas de molde a ser resguardada a tecnicidade inerente ao procedimento e seu desiderato final, donde, havendo o exequente anteriormente demandado a penhora dos direitos detidos pelos executados sobre o imóvel que gerara as parcelas condominiais em execução, e obtido a prestação, não lhe é permitido que, invocando entendimento jurisprudencial, reformule a postulação, incidindo em comportamento contraditório e vulnerando a preclusão aperfeiçoada.
3. A penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária deve alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter por força do concertado, sobressaindo inviável a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente cuja constrição lhe fora imposta, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, porquanto a expropriação implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de desconsideração da garantia convencionada antes do aperfeiçoamento da condição que ensejaria a consolidação da propriedade na pessoa do obrigado fiduciário, qual seja, a realização do débito garantido.
4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.